Tribunal: CARF
Processo: 13362.720241/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.720241/2007-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.924 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
FERNANDO ABOUDIB CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se os dados constantes do
Sipt que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o § 1o
do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento no 03302/00048/2007 de fls. 05/08,
emitida, em 12.11.2007, o contribuinte acima identificado foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$1.605.156,58, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício de 2005, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Laranjeiras”, cadastrado na RFB sob o no 4.175.4999, com área
declarada de 74.788,1 ha, localizado no Município de Currais/PI.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/, iniciou-se com o
Termo de Intimação Fiscal no 03302/00002/2007 de fls. 01, para que fossem apresentados os
seguintes documentos de prova:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720241/2007-96
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720241/2007-96

1o Laudo de Engenheiro Civil que demonstre a área ocupada com benfeitorias
úteis e necessárias destinadas à atividade rural existente no imóvel em 01.01.2005;
2o cópia da matrícula atualizada do registro imobiliário;
3o Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos
os elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT da RFB.
Por ter sido improfícua a tentativa de intimação via postal, às fls. 02, a
fiscalização intimou o contribuinte, para ciência do citado Termo, por meio do Edital no 14/2007,
às fls. 03, de 30.08.2007, desafixado em 17.09.2007 e por meio do Edital no 1, às fls. 04, de
04.09.2007, desafixado em 19.09.2007.
Por não ter sido apresentado nenhum documento de prova e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes da DITR/2005, a fiscalização resolveu glosar
integralmente a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural de
210,0 ha, além de rejeitar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$549.863,00 (R$7,35/ha),
arbitrando o valor de R$5.465.514,35 (R$73,08/ha), com base em valor médio constante do
SIPT, com consequentes aumentos da área aproveitável e do VTN tributável, e disto resultando
imposto suplementar de R$786.995,78, conforme demonstrado às fls. 07. A descrição dos fatos e
os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos juros de mora constam às fls.
06 e 08.
Cientificado do lançamento em 03.01.2008, às fls. 11 e 13, ingressou o
contribuinte, em 06.02.2008, às fls. 14, com sua impugnação, de fls. 14/23, instruída com os
documentos de fls. 24/70, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:

=> Considera que, ao contrário do consignado na descrição dos fatos da
Notificação, a intimação a fim de obter documentos não foi regular, não obstante a repartição
fiscal ter expedido a intimação via postal para o domicilio fiscal eleito pelo contribuinte, os
Correios a devolveram com a inverossímil advertência: “endereço insuficiente”;
Entende que, diante dessa resposta, no lugar de renovar a intimação postal (o
endereço existe e é regular), a repartição fiscal, desde logo, publicou Edital, optando por uma
intimação ficta que não foi efetivamente conhecida do contribuinte. Reitera que o endereço
informado está correto, tanto que depois recebeu, neste mesmo endereço, pela via postal, a
Notificação do Lançamento.
Entende que foi nula a intimação por Edital, eis que a intimação postal se
frustrara, não por deficiência de informação do contribuinte, mas por equívoco dos Correios.
Frisa que o poder de tributar importa restrição de direitos fundamentais (no caso,
o direito de propriedade), assim, ele apenas se legitima caso seja observado, na constituição do
crédito, o devido processo legal, com ampla possibilidade de defesa, inclusive para apresentar a
documentação solicitada;
Entende que a fiscalização deveria ter tentado mais uma vez intimá-lo por via
postal, posto que o endereço era correto, e não, de pronto, publicar o Edital.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720241/2007-96

Considera que o devido processo legal administrativo não pode se contentar com a
ausência de intimação real do contribuinte senão quando esta se frustre por fato a ele imputável,
o que não é o caso.
No mérito, requer a juntada dos seguintes documentos, que apenas não foram
apresentados porque, como exposto, somente agora teve acesso à intimação: (i) laudo de
Engenheiro Civil, demonstrando a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à
atividade rural existentes no imóvel em 01.01.2005; (ii) cópias da matricula atualizada do
registro imobiliário e (iii) laudo de avaliação, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT,
com ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados;
Salienta que o exame dos documentos permite concluir pela correção do VTN e
da área informada de benfeitorias destinadas à atividade rural, constantes da DITR;
=> Considera que, mesmo que se entenda não ser possível anular o lançamento,
ou acatar as razões de mérito, por argumento, deve-se levar em conta que, em momento algum,
pretendeu furtar-se a entregar os documentos solicitados, e, portanto, não há dolo ou má-fé,
assim, está claro que a imposição de multa afigura-se desarrazoada, devendo, caso seja mantido
o lançamento, ser cancelada, ou, no mínimo, reduzida a 20%, por aplicação do parâmetro do art.
61, §2°, da Lei no 9.430/96, em sintonia com a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais,
sem prejuízo das demais hipóteses de redução previstas em lei;
Pelo exposto, pede, em primeiro lugar, seja reconhecida a nulidade da intimação
por Edital, com a consequente anulação do lançamento, e o recebimento dos documentos
solicitados, que atestam a correção da DITR;
Em seguida, caso não acatada a preliminar, em nome do principio da verdade
material, roga seja revisto o lançamento, à luz dos mesmos documentos;
Em caráter subsidiário, caso não atendidos quaisquer dos pleitos anteriores, requer
o cancelamento, ou no mínimo, a redução da multa a patamares razoáveis, conforme exposto,
considerando as circunstâncias concretas do caso, que atestam a boa fé do contribuinte, e a
jurisprudência dos Tribunais pátrios. Requer ajuntada dos documentos anteriormente listados.
A DRJ Brasília, depois da análise da impugnatória, documentos juntados e provas
colacionadas, manifesta seu entendimento no sentido de que :
=> Da Nulidade do Lançamento - Cerceamento do Direito de Defesa: O
impugnante alega ofensa aos seus direitos de defesa, do contraditório e do devido processo legal,
previstos na Constituição da República, pelo fato de não ter tido conhecimento do Termo de
Intimação Fiscal, afixado por Edital, e não ter podido apresentar os documentos nele
relacionados, acarretando o lançamento suplementar.
Alega, ainda, que seria nula a intimação por Edital, eis que a intimação postal se
frustrara, não por deficiência de sua informação, mas por equívoco dos Correios, que devolveu a
intimação via postal com a inverossímil advertência de “endereço insuficiente”.
Não obstante as alegações do requerente, a Notificação de Lançamento contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo. As informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e
principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa do autuado foram respeitadas.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720241/2007-96

O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz
da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela autoridade fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado – doc. de fls. 03/04 – a apresentar os documentos necessários para fins de
comprovar a área de benfeitorias e o Valor da Terra Nua informado na DITR/2005, sob pena de
que fosse efetuado o lançamento de ofício.
A autoridade fiscal, por entender não comprovado os dados declarados, decidiu
pela emissão da presente Notificação de Lançamento, alterando, com base no Sistema de Preços
de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra Nua (VTN) e glosando a área
de benfeitorias.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas (área de benfeitorias e VTN não comprovados) e motivou, de conformidade com a
legislação aplicável as matérias, as alterações efetuadas na DITR/2005, o que foi feito de forma
clara, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e no
“Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, de fls. 14/23, em que o
autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância, não
apenas suscitando tema preliminar, mas discutindo o mérito da lide relativamente às matérias
envolvidas, nos termos do inciso III, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas
de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
No caso, cabe salientar que, constatada que a intimação inicial (Termo de
Intimação Fiscal), realizada no domicílio informado pelo contribuinte, restou improfícua, ela foi
realizada por Edital, porque não havia motivos para desconsiderar a informação prestada pelos
Correios.
Assim, consta nos autos que o contribuinte foi regularmente intimado do Termo
de Intimação Fiscal, posto que tal intimação foi realizada pelo Edital no 14/2007, às fls. 03, de
30.08.2007, desafixado em 17.09.2007 e por meio do Edital no 1, às fls. 04, de 04.09.2007,
desafixado em 19.09.2007, uma vez que foi improfícua, por motivo de devolução do AR pelos
Correios, a intimação encaminhada via postal para o endereço informado pelo contribuinte.
Transcorrido o prazo legal de afixação do último Edital e o prazo para
atendimento da intimação inicial, o contribuinte não se manifestou, por isso foi efetuado o
lançamento de ofício, por falta de comprovação das informações prestadas na declaração do
exercício de 2005, não havendo nenhuma irregularidade nesse procedimento.
Verifica-se, ainda, que a fiscalização agiu de forma diligente para cientificar o
contribuinte da lavratura da Notificação de Lançamento e tanto isso é verdade que, além de ter
afixado o Edital no 026/2007, às fls. 09/10, em 28.11.2007, por acreditar na incorreção do
endereço segundo informação dos Correios, postou a Notificação, em 20.12.2007, em uma
tentativa de intimação via postal, conforme se verifica na “tela” SUCOP de fls. 11.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720241/2007-96

Constata-se, ainda, que de maneira escorreita, preservando o direito a ampla
defesa do contribuinte, a fiscalização considerou a ciência como realizada na data do
recebimento da Notificação por via postal, em 03.01.2008, e não na data da desafixação do
Edital, em 14.12.2007, como consta da informação de fls. 13.
Quanto à alegação do contribuinte de que ele não pode apresentar os documentos
em resposta à intimação inicial, em face de a intimação ter sido realizada por Edital, cumpre
destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo ao contribuinte e não
implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do contraditório, do devido processo
legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez que, depois de cientificado da exigência, o
mesmo dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do
Decreto no 70.235/1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao
procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de
atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente
da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, no caso
concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que
é justamente pela impugnação ora em análise que o contribuinte está exercendo o seu direito
defesa.
Pelo exposto, não prospera a alegação de nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa, pelo fato de o contribuinte ter sido intimado do Termo de Intimação
Fiscal por meio de Edital e não ter podido apresentar os documentos nele relacionados.
=> Das Áreas Ocupadas com Benfeitorias. Em relação a esta matéria, verifica-
se que a fiscalização glosou a área declarada como ocupada com benfeitorias de 210,0 ha por
não ter sido apresentado nenhum documento hábil para comprová-la, no prazo para atendimento
ao Termo de Intimação Fiscal.
Nesse fase, o impugnante apresentou Laudo Técnico, às fls. 41/47, elaborado pelo
Arquiteto Raimundo Nonato Nunes Ferraz e pelo Engenheiro Civil Aurélio Ferry de Oliveira,
com ART anotada no CREA, às fls. 51/53, identificando, com as suas respectivas áreas, todas as
benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural existentes no imóvel com uma dimensão total de
3,5 ha (35.000,0 metros quadrados), às fls. 42, que cabe ser acatada.
A destacar que restabelecimento da referida área não resultará em modificação de
faixa do Grau de Utilização (GU), o qual permanecerá na faixa de “Até 30%”, sujeitando o
imóvel à mesma alíquota de cálculo de 20,00%, prevista para a sua dimensão.
Desta forma, com base em prova documental hábil, cabe restabelecer, em parte,
uma área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural de 3,5 ha,
para fins cadastrais.
=> Do Valor da Terra Nua (VTN) Subavaliação. Quanto ao cálculo do Valor
da Terra Nua VTN, entendeu a autoridade fiscal que houve subavaliação, tendo em vista o valor
constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720241/2007-96

ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel
na DITR/2005, de R$549.863,00 (R$7,35/ha), sendo arbitrado o valor de R$5.465.514,35
(R$73,08/ha), valor este apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das
DITRs do exercício de 2005, referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Currais/PI, consoante informação do SIPT.
Com efeito, não há dúvidas de que o VTN declarado de R$7,35 por hectare
encontra-se, de fato, subavaliado, até prova documental hábil em contrário, por ser muito inferior
ao VTN médio, por hectare, de R$73,08/ha, apurado no universo das DITR/2005 processadas,
referentes aos imóveis rurais localizados no município de Currais/PI.
Esse valor médio por hectare corresponde ao valor médio apurado no universo das
DITR/2005 referentes aos imóveis rurais localizados no município de Currais/PI,
correspondendo, portanto, à média dos valores (VTN) informados pelos próprios contribuintes
nas suas DITR/2005.
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido
apresentado o laudo de avaliação então exigido, só restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor
de terra nua para efeito de cálculo do ITR/2005, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei no
9.393/1996, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Em resumo, cabia à autoridade fiscal arbitrar o VTN considerando a subavalição
do valor declarado, efetuando de ofício o lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido
das cominações legais, sob pena de responsabilidade funcional.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado
pelos contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de mercado
praticados na região, salvo apresentação de prova inequívoca da inferioridade do imóvel em
relação aos imóveis da região.
Nessa fase, o impugnante apresentou, para comprovar o VTN declarado o Laudo
Técnico de Avaliação Patrimonial Rural, às fls. 54/58, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo
José Milton Duarte Rocha, com ART anotada no CREA, às fls. 59/60, atribuindo ao imóvel o
VTN de R$372.014,00.
Pois bem, no presente caso não há como acatar a revisão do VTN pretendida pelo
contribuinte, o teor do documento trazido aos autos não se mostra hábil para a finalidade a que se
propõe, uma vez que não segue a integralidade das normas da ABNT, para um Laudo com
fundamentação e grau de precisão II, não demonstrando, de forma clara e inequívoca, o valor
fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2005 (1o.01.2005), nem a existência de
características particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela
fiscalização com base no SIPT.
Assim, o Laudo apresentado não obedece aos requisitos da NBR 14.6533, para
um Laudo com grau de fundamentação de no mínimo II, não tendo sido observado os itens
9.2.3.3. e 9.2.3.5 da citada Norma, como, por exemplo, explicitação dos dados colhidos de
mercado e identificação das fontes pesquisadas, no mínimo cinco dados de mercado
efetivamente utilizados.

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-000.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720241/2007-96

Constata-se, ainda, que não foi feita a apresentação de informações relativas aos
dados amostrais, não as identificando e demonstrando a relação das amostras com o imóvel
avaliado. Enfim, a exigência era que o Laudo, para fins tributários, contivesse fundamentação e
grau de precisão II, o que não foi feito.
Em síntese, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor
fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1o.01.2005, está compatível com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela
fiscalização.
Assim sendo, mantida a tributação do imóvel com base no VTN de
R$5.465.514,35 (R$73,08/ha), arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
=> Da Multa Lançada – 75,0% - Em sua impugnação, o contribuinte insurge
contra a aplicação da multa lançada de 75,0%, diante da total ausência de dolo. Com relação ao
argumento do contribuinte de que agiu sem dolo, deve-se ressaltar que a responsabilidade por
infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a
alegação de que não houve por parte do contribuinte intenção de dolo. O artigo 136 do Código
Tributário Nacional assim diz:
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§ 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996 c/c o art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/1996).
Cabe esclarecer que a multa de mora, no percentual máximo de 20% (art. 13, da
Lei no 9.393/1996 e art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996), é aplicada somente no caso de
pagamento espontâneo fora do prazo, não havendo como adotá-la no caso de pagamento de
imposto suplementar (diferença) apurado em procedimento de fiscalização, conforme foi o caso.
Desta forma, considerando-se que a exigência de multa de ofício de 75,0% se
baseia em dispositivo legal, não podem ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa
apresentadas com respeito a essa questão, pois a norma legal goza de presunção de validade e
eficácia.
Isso posto, vota-se no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade arguida e no
mérito que seja julgada procedente em parte a impugnação, restabelecendo, em parte, apenas
para efeitos cadastrais, uma área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural
de 3,5 ha, para efeito de apuração da área aproveitável do imóvel, sem alteração do imposto
suplementar apurado pela autoridade fiscal.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando alguns dos
mesmos argumentos trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-000.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720241/2007-96

Considerando a dúvida acerca da aptidão agrícola, entendo que deve ser
convertido o presente julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se se
os dados constantes do Sipt que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão
agrícola, como exige o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado
com o art.12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.

O interessado deverá ser cientificado do resultado dessa diligência, com
abertura do prazo de 30 dias para manifestação.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital